Tribunal: STF
Processo: ARE 1394857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO SE CONFUNDE COM TRIÊNIO/ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INSTITUTOS DISTINTOS E CUMULATIVOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    9. As fichas financeiras apresentadas, não consta nenhuma progressão funcional a autora.



    10. A Lei 7.507/1991, que institui o plano de carreira do quadro de pessoal da prefeitura de Belém, e por ter em seu final, tabelas, referências e valores correspondentes a vários cargos, é autoaplicável, teve o seu art. 12 vetado pelo então Prefeito. Porém, a Lei nº 7.546/91 deu redação aos dispositivos vetados da Lei nº 7.507/91, conferindo ao art. 12 desta lei a seguinte redação:



    'Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.



    Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento'.



    11. A Lei 7.507/1991, por sua vez, fixa o percentual da progressão:



    'Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra'.



    12. Incabível a declaração incidental de inconstitucionalidade dos citados artigos 12 e 19 da Lei 7.507/91 sob argumento de que a norma municipal está pendente de regulamentação, pois a Lei nº 7.546/91 não condiciona a eficácia do art. 12 à normatização posterior. Ademais, no final da Lei 7.507/91, há tabelas, referências e valores correspondentes a vários cargos, o que denota ser a Lei 7.507/1991 autoaplicável.



    13. A mesma sorte possui o argumento de que a autora não deve receber progressão funcional por antiguidade uma vez que já recebe triênio (adicional de tempo de serviço), haja vista que ambos não se confundem, pois possuem fundamentos legais distintos. Enquanto a primeira tem previsão no art. 10 da Lei 7.507/1991, o segundo encontra amparo no artigo 80 da Lei 7.502/1990.



    14. A autora juntou Acervo Funcional, emitido pela Sistema de Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Belém, informando que foi admitida em 21.03.1992, por aprovação em no concurso público nº 001/91- PMB/FUNPAPA, para exercer o cargo de monitor-es-01, sub-grupo I do grupo operacional educação social, na FUNPAPA. Bem como, comprovantes de pagamento. Logo, possuindo direito de acréscimo na sua remuneração, correspondente a 06 (cinco) progressões funcionais.



    15. Assim, trouxe, o recorrente, fatos e provas constitutivas de seu direito, nomeadamente, de que é servidora pública municipal efetiva há 29 (vinte e nove) anos, conforme disciplina o art. 333, I do CPC. Assim, caberia ao Município de Belém, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela autora, o que não o fez.



    16. Sendo válido ressaltar que o Município de Belém, não se ocupou de carrear qualquer documento aos autos que pudesse comprovar seus argumentos ou mesmo desconstituir as provas produzidas pela autora.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente